Tribunal: TJMT
Processo: 1001235-26.2019.8.11.0005
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001235-26.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0001-82 (APELANTE), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA - CPF: 571.691.791-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE DUPLICATA PRESCRITA – CITAÇÃO NÃO REALIZADA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 240 §2º DO CPC – INTERRUPAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO MATERIAL CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, não dotado de executividade, está subordinada ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, §5, I do Código Civil.

Ainda que ajuizada a ação monitória dentro do prazo prescricional de cinco anos, se a citação do requerido não se efetivar dentro do prazo legal, aplica-se o disposto no § 2º, do art. 240 do CPC e não se interrompe a contagem do prazo prescricional.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1001235-26.2019.8.11.0005

Apelante
: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A.

Apelado
: ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA.

RELATÓRIO

Apelação interposta por YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A.

Ação:
Ação Monitória movida por YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A em face de ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA
.

Sentença:
Transcorrido o prazo prescricional, reconheceu a prescrição da pretensão. Diante do exposto, reconhecida a prescrição da pretensão, consequentemente julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais. Deixou de condenar ao pagamento de verba honorária, por ausência de intervenção da parte contrária.

Apelação
(Id. 208796415):

pleiteia, em síntese, a reforma da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão do autor. Para tanto, afirma que a demora da citação não decorreu de qualquer negligência e/ou desídia de sua parte, mas por fatores atinentes ao judiciário e de informações incorretas da parte devedora. Destaca que durante toda a tramitação do processo manifestou e diligenciou na busca pela efetivação da citação do devedor, logo, aplicável ao caso o teor da súmula 106 do STJ e art. 240 §3º do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

Sem Contrarrazões
(Id. 208796420)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste apelo é saber se é caso de afastar a prescrição do direito material reconhecida na sentença impugnada, a fim de possibilitar o retorno à origem, para a sua regular tramitação
.

A lide advém da inadimplência pelo demandado do pagamento das duplicatas de nº 39932-1, 39953-1 e 39963-1, oriunda da aquisição de fertilizantes, no valor atualizado de R$ 222.289,55 e vencimento em 25.08.2014.

Como a ação executiva decorrente do título de crédito estava prescrita, a parte autora ajuizou a presente ação monitória para reconhecer a obrigação de pagamento firmado nas duplicatas inadimplidas bem como a satisfação delas.

Do exame, verifica-se que a ação foi ajuizada em 20.08.2019 e despacho que determinou a citação da requerida se deu em 23.08.2019.

Depois de infrutíferas tentativas de localizar a parte requerida para citação, a instituição financeira em 01.08.2022, requereu a citação do devedor por edital. O pedido, no entanto, foi indeferido em razão do não esgotamento das tentativas de buscas do demandado.

Sobreveio a sentença que reconheceu de ofício a prescrição do direito material, por entender que a parte autora embora tenha diligenciado, não logrou êxito em proceder com a citação da requerida.

Sobre o tema, dispõe o art. 202 do CC, caput e inciso I, que
“a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
”.

E o art. 240 do CPC preceitua:

Art. 240.

A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Como se trata de execução fundada em duplicata prescrita, ou seja, não dotada de executividade, aplica-se a prescrição quinquenal para a cobrança da dívida, nos termos do artigo 206, §5º, I do Código Civil.

Para ilustrar:

Art. 206. Prescreve:

5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

A citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da demanda. E o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que a citação seja tempestiva, o que não aconteceu nesta hipótese. Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC.

Na hipótese, como referido acima,
a compra dos fertilizantes, materializada nas duplicatas,
foi pactuada em 2014
, com vencimento em 25.08.2014. E
mbora a ação tenha sido proposta em
20.08.2019
, antes do decurso do prazo prescricional quinquenal, a citação válida, até o momento, não ocorreu.

Veja que, no caso, houve o transcurso de m
ais de 09 anos entre o vencimento da dívida e a sentença de extinção do feito. Nestas condições, embora proferido despacho de citação em 23.08.2019, em verdade,
não houve a interrupção da prescrição, que se daria apenas se a citação tivesse sido promovida em conformidade com a regra do art. 240 do CPC.
Logo,
correto o reconhecimento da prescrição do direito material
.

Ressalta-se que,
ainda que se admita que os atos processuais afetos ao Juízo não foram cumpridos com celeridade, este fato não foi a causa da prescrição, porque para se evitar a sua ocorrência, deveria o autor ter diligenciado com eficácia, para que fosse possível a citação do devedor, o que não ocorreu.

Assim, como
a
demora, no caso, não é atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, inaplicável a incidência da Súmula 106 do STJ.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL –
BUSCA E APREENSÃO

CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-
CITAÇÃO NÃO EFETIVADA - NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM E DO EXECUTADO – PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL DECLARADA - SERVIÇO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

1 - Ainda que ajuizada a ação antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.

2 - Inaplicável o Enunciado 106 do C. Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento foi adotado expressamente no § 3º do art. 240 do CPC, quando a demora na efetivação do ato citatório não pode ser atribuída exclusivamente ao Serviço Judiciário. (N.U 0038717-92.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 29/08/2019).

Ação de cobrança - saldo devedor de cartão de crédito - prazo prescricional - art. 206, § 5º,I do Código de Processo Civil - decurso de mais de 5 (cinco) anos sem a efetivação da citação válida - ausência de interrupção do prazo prescricional - citação não promovida no tempo oportuno - desídia da autora verificada - inteligência dos arts. 220 do Código Civil e 219 do Código de Processo Civil de 1973 (art. 240, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil atual)- prazo prescricional transcorrido - extinção do feito - sentença mantida - recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10078984420158260609 SP 1007898-44.2015.8.26.0609, Relator: Coutinho de Arruda, Data de Julgamento: 22/08/2022, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - CITAÇÃO DO EXECUTADO NÃO REALIZADA - FATO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE - NÃO ESGOTADAS AS DILIGÊNCIAS PARA TENTATIVA DE CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO CONSUMADA ANTES DO REFERIDO ATO - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. É quinquenal a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; nos termos do inciso I do § 5.º do artigo 206 do Código Civil. 2. O mero ajuizamento da ação e as diligências infrutíferas da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional. 3. Hipótese em que, transcorridos mais de cinco anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva.(TJ-MT 00477723320128110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)

Dessa forma, é caso de manter a sentença impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento a Apelação e mantém-se a sentença impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024